Tribunal: TJMT
Processo: 1026487-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026487-12.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ADIELSON ALMEIDA BONFIM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADIELSON ALMEIDA BONFIM, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76688461):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA, A FIM DE EXCLUIR A SANÇÃO DECORRENTE DA GUIA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO-PENA – EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA QUE VISA AO MELHOR INTERESSE DO REEDUCANDO E À GARANTIA DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – ENUNCIADO N.o 716 DA SÚMULA DO STF – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – ART. 111, § ÚNICO, DA L.E.P. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante a similitude fática entre a prisão preventiva e a prisão-pena, e uma vez mantida a prisão cautelar em sede de sentença recorrível, negando-se ao condenado o direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado da condenação, é legítima a expedição da respectiva guia de recolhimento provisória e a sua unificação às demais reprimendas, com o subsequente prosseguimento da execução penal, visando ao melhor interesse do próprio reeducando, a fim de lhe possibilitar o preenchimento dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios pertinentes à fase executória, ex vi do art. 2.o, § único, c/c art. 111, § único, ambos da L.E.P., e enunciado de Súmula n.o 716 do STF. Precedentes.
Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 77749968), o recorrente sustenta que o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso divergiu do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais, no que tange a unificação da pena provisória com a definitiva, pleiteando que seja cassada a r. decisão de unificação para restabelecer a progressão de regime do recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 78473954).
Contrarrazões (Id. 78809964).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto entre trechos, tanto do acórdão recorrido quanto das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na espécie.
2. O conhecimento da divergência jurisprudencial exige ainda a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência do enunciado n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência de fundamentação, ônus do qual a parte insurgente não se desincumbiu no tocante à pretensão de minoração da verba indenizatória.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual absolvição no juízo criminal somente repercute na esfera cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a absolvição se dá por falta de provas. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC (535 DO CPC/73). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 333, 446, 405 E 414, TODOS DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA. DISPOSITIVO LEGAL AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ART. 255 DO RISTJ.
I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa decorrente de corrupção ativa, pleiteando responsabilizar o interessado que, na condição de Delegado da Polícia federal, aceitou e recebeu vantagem indevida para retardar a condução de inquérito policial, a fim de que se operasse a prescrição da pretensão punitiva estatal. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido condenando o interessado à perda da sua função pública de Delegado de Polícia Federal e do valor total que ingressou no seu patrimônio e a obrigação de pagar multa no valor do acréscimo patrimonial, mais 10 remunerações; à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos; à proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Ainda, condenou o agravante a pagar multa no valor de 10 remunerações; à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 8 anos; e à proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos.
II - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para condenar o primeiro agravado ao pagamento de indenização a ser rateada entre o agravante e o interessado, e para incidir juros de mora e correção monetária sobre as sanções pecuniárias impostas também ao agravante e ao interessado, configurando a sucumbência de ambos.
III - Da violação do art. 1022 do CPC/15, omissão e contradição do acórdão não assiste razão ao recorrente. Alega a existência desses vícios no acórdão recorrido, na medida em que se valeu do art. 935 do CC equivocadamente, pois pendente de trânsito em julgado a sentença condenatória na instância penal e deixou de analisar o requerimento de nulidade do feito em razão do indeferimento de prova testemunhal, ou da inquirição de determinadas testemunhas na processo de improbidade.
IV - No entanto, ao contrário do defendido nas razões do especial, o acórdão recorrido não carece de fundamentação quanto a tais pontos. Apreciou tais alegações por meio de fundamentação suficiente, embora claramente contrária aos interesses do recorrente.
V - Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem reafirmou suas conclusões. Portanto, o acórdão recorrido não padece de omissão ou contradição. Examinou a controvérsia de forma analítica e declinou os elementos de fato que subsidiaram a conclusão no sentido da ocorrência de improbidade administrativa. As indagações esboçadas pelo recorrente encontram resposta na fundamentação do acórdão recorrido quando não se revelam despiciendas para o julgamento da demanda.
VI - Por outro lado, sustenta o recorrente violação ou negativa de vigência dos arts. 333, II, 446, II, 405, § 3o, I e 414, todos do CPC/73. Ao fim e ao cabo, o que pretende o recorrente é o reconhecimento de que a prova tomada do processo penal não poderia ter sido utilizada para a fundamentação da condenação por improbidade administrativa. Ou seja, o juízo sentenciante deveria, obrigatoriamente, ter procedido à inquirição das testemunhas por cuja ouvida protestou o recorrente. No entanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, examinaram detidamente os requerimentos e concluíram que as provas testemunhais em cuja produção insiste o recorrente não teriam o condão de auxiliar na formação do convencimento do juízo. Os excertos dos acórdãos reproduzidos no tópico anterior confirmam que o Tribunal analisou cuidadosamente a pertinência das provas, concluindo por sua inutilidade.
VII - Ao Superior Tribunal de Justiça, instância especial à qual cabe uniformizar a interpretação da lei federal, não compete revisitar as provas para remodelar a conclusão de fato. Ou seja, não funciona como Corte de Revisão (ou de Justiça). Trabalha com fatos imobilizados pelas instâncias de origem. Não por outro motivo, ao Superior Tribunal de Justiça não é dado promover uma nova investigação a respeito da necessidade das provas requeridas para deferir a produção de provas. Se o Tribunal Regional Federal assentou a impertinência das provas, o tema encontra-se sacramentado, à luz da orientação contida no enunciado da Súmula n. 7/STJ.
VIII - Alega também violação e negativa de vigência do art. 935 do CC, contudo não lhe assiste razão. Segundo o recorrente, tal regra teria sido desrespeitada quando o Juízo sentenciante utilizou-se de prova produzida em processo criminal ainda não transitado em julgado. Conforme constou da decisão de segunda instância, as provas de que se valeu o Juízo sentenciante foram colhidas de outro processo do qual o recorrente exerceu pleno contraditório e ampla defesa. Além disso, já houve, no processo criminal no qual produzida a prova, encerramento das instâncias encarregadas da análise dos fatos, autorizando a conclusão de que ao menos eles, os fatos, acham-se definitivamente delineados no processo raiz.
IX - Ademais, a teor da fundamentação do acórdão recorrido, a sentença não se ateve ao conteúdo da prova emprestada, abeberando-se de todas as provas que instruíram a ação de improbidade. A pretensão do recorrente é ilógica e contraproducente. Embora tenha participado da colheita da prova no processo penal, pretende que a mesma prova, apenas porque postulada em outro processo, seja refeita, como se a narrativa da testemunha a respeito de fatos comuns às ações criminal e de improbidade não tivessem valia alguma no novo ambiente.
X - A defesa da racionalidade do sistema de justiça e da razoável duração dos processos cobra que juízes e Tribunais trabalhem para evitar a produção e a repetição de atos processuais inúteis e desnecessários. No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes públicos e particulares concorrentes. Se a constatação de que o empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada. XI - No tocante à parcela recursal referente ao art. 105, III, c, da Constituição Federal, observo que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso com base nessa alínea do permissivo constitucional.
XII - Conforme a previsão do art. 255 do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
XIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1403681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)
Desse modo, quanto à alegação de divergência de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não demonstrou de forma concreta em que ponto o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso divergiu da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
Outrossim, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Assim, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, também registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou de forma concreta quais dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Não obstante, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente pleiteia a reforma do v. acórdão, para que não seja unificada a pena provisória com a definitiva, no intuito de restabelecer a progressão de regime.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Com efeito, diante da similitude fática entre a prisão cautelar e a prisão-pena, e tendo em vista que o recorrente se encontra preso preventivamente na ação penal n.o 0006971-14.2017.11.0037, bem como considerando que o Juízo da Execução não possui competência para revogar a prisão preventiva imposta pelo juízo do processo de conhecimento, certamente que, in casu, a expedição da guia de recolhimento provisória em face do reeducando lhe beneficia, porquanto permite que dê início de pronto à expiação penal e que venha a ser agraciado com as benesses previstas na Lei de Execução Penal, nos termos do enunciado n.o 716 da Súmula do STF.
E não há como entender de modo diverso, afinal, possuindo o preso provisório guias de execução definitivas já em aberto, exatamente como ocorre na hipótese em análise, não resta ao juiz da execução penal alternativa mais vantajosa ao próprio apenado, a não ser a unificação das guias definitivas com a novel guia provisória.
Registre-se, por apropriado, que a doutrina e a jurisprudência, fontes sensíveis à realidade dos encarcerados, têm admitido a execução provisória da sentença penal condenatória quando em favor do condenado, por não se admitir que este, ao exercer o seu direito de recorrer, seja prejudicado pela procrastinação do trânsito em julgado de seu processo e tolhido dos futuros benefícios relativos à execução da reprimenda, uma vez que se encontra de fato e materialmente segregado.
(...)
Assim sendo, em que pese a tese recursal de que a unificação das reprimendas, neste caso concreto, estaria a impedir a progressão de regime do reeducando com relação às condenações anteriores e já transitadas em julgado, é certo que tal argumento não enseja a retificação do decisório impugnado.
Isto porque, a Lei de Execução Penal estabelece que os seus ditames se aplicam igualmente ao preso provisório, nos termos do art. 2.o, § único, do diploma normativo em questão, sendo que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, não se ignorando ainda que, sobrevindo nova condenação, no curso da execução, esta somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime (ex vi do art. 111, caput e § único, da Lei n.o 7.210/1984).
Deste modo, é inviável seja desconsiderada da execução a condenação mais recente proferida em desfavor do agravante ou devolvida a respectiva guia provisória ao processo de conhecimento.” (Id. 77314466)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, que manteve inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (execução penal), está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido unificar a pena provisória e definitiva do recorrente, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva" (HC n. 381.248/MG, relator p/ o acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018).
2. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar.” (EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO APÓS UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA SENTENÇA QUE DECRETOU A PRISÃO DO PACIENTE E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. DOCUMENTO CONSTANTE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Em consulta ao andamento da ação penal na origem, constatou-se que o d. Juízo de 1o Grau recomendou o paciente na prisão em que se encontrava e determinou fosse expedida carta de guia para execução provisória da pena.
II - Determinada a execução provisória de pena a réu preso e expedida carta de guia, deve ser realizada a unificação das reprimendas, a fim de garantir-lhe eventuais benefícios, consoante inteligência da Súmula n. 716 do col. STF, verbis: "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória."
III - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 436.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)
Desta feita, no que ao pedido de não unificação da pena provisória com a pena definitiva, ainda deve ser aplicado o verbete sumular supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça